Tribunal: TJSP
Processo: 0017496-07.2015.8.26.0361
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0017496-07.2015.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é embargante LUCAS VITORINO RODRIGUES DE SOUZA, é embargado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINSL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, WILLIAN CAMPOS E GILBERTO
FERREIRA DA CRUZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0017496-07.2015.8.26.0361/50000 -Voto no
2
VOTO No 42.566
EMBARGOS INFRINGENTES No 0017496-07.2015 / 50000
COMARCA:
Mogi das Cruzes
EMBARGANTE: LUCAS VITORINO RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Lucas Vitorino Rodrigues de Souza, por infração ao artigo
33, §4o, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco (05) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos (500) dias-
multa, no valor unitário mínimo (fls. 216/221).
Inconformado com tal decisão apelou o réu e esta Colenda
Corte, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
defensivo, para aplicar o redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas, reduzindo-se a pena em dois terços (2/3), fixando-se a em
um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário
mínimo (fls. 282/288).
Com apoio no r. voto vencido, da lavra do eminente
Desembargador Encinas Manfré (fls. 291/294), que dava parcial
provimento, mas em maior extensão, opôs o réu os presentes
embargos infringentes, pretendendo a fixação do regime aberto, com
a substituição da pena corporal por duas (02) restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0017496-07.2015.8.26.0361/50000 -Voto no
3
Na sessão de julgamento realizada 02 de agosto de 2020,
a Colenda Turma Julgadora, por votação unânime, rejeitou os
embargos infringentes (fls. 19/24 do apenso).
Houve impetração de “Habeas Corpus” perante o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo concedida a ordem para fixar o
regime aberto para o cumprimento de pena e determinar a
substituição da sanção privativa de liberdade por duas medidas
restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução
Penal (fls. 331/336).
Por isso, os autos retornaram a este Relator.
É O RELATÓRIO.
Em atenção à decisão proferida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus no 605.573/SP, tem-se que
somos obrigados a estabelecer as seguintes penas restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, parte final, do Código Penal:
A primeira prevista no artigo 48 do mesmo Diploma Legal,
qual seja, limitação de fim de semana: “Art. 48 - A limitação de fim
de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e
domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou
outro estabelecimento adequado.” (grifou-se).
E a segunda de prestação de serviços à comunidade a
entidade a ser designada pelo MM. Juízo da Execução, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0017496-07.2015.8.26.0361/50000 -Voto no
4
ambas serão pelo mesmo prazo da corporal.
Ante o exposto, passam estes esclarecimentos a integrar o
V. Acórdão.
POÇAS LEITÃO
Relator